Tribunal: TJSP
Processo: 1045103-26.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito

Ementa:
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do autor desprovido e do réu provido.